Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, III, §1.o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACATERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INOBSERVÂNCIA.

1. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e § 1.o, do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.

2. Na presente hipótese, não houve o abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias. Assim, não ocorreu a configuração de sua desídia na promoção de diligências a seu encargo, inteligência do art. 485, III, §. 1.o, do CPC.

3. Apelação conhecida e provida.